Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-reitor da UFES contra acordão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que lhe aplicou multa, no âmbito de monitoramento de determinação relacionada a pagamentos realizados a docentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sr. Reinaldo Centoducatte, ao Acórdão 248/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Reinaldo Centoducatte para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Universidade Federal do Espírito Santo.